Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BSB GRUPO EMPRESARIAL LTDA, em face à sentença da Vigésima Vara Cível de Brasília, que julgou extinto o procedimento de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a decisão teria sido equivocada e requereu novo julgamento. Preparo regular sob ID 25769600. Instada a se manifestar quanto a eventual inadequação do recurso, alegou que a decisão foi proferida em procedimento de cumprimento de sentença e que o recurso se enquadraria na exceção do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Inicialmente, foi verificada divergência entre a razão social da agravante consignada na petição de interposição do recurso e a respectiva autuação, tendo a recorrente esclarecido tratar-se da mesma pessoa jurídica, que teve alterada sua razão social, porém os registros do Pje estariam desatualizados. É o relatório. Decido. Esclarecida a questão relativa à razão social da agravante, passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à sentença, prolatada nos seguintes termos: “Intimado para realizar o pagamento da verba remanescente, a parte devedora informou que as custas judiciais, bem como a multa e os honorários advocatícios requeridos pela parte credora são indevidas, visto que realizou o pagamento do débito no prazo legal. Analisando os autos, verifico que, de fato, a parte executada efetuou o pagamento no prazo estabelecido pelo art. 523 do CPC. O sistema do Tribunal indica que a parte executada teria até o dia 06.04.2021 para efetuar o pagamento do débito. O documento de ID 87947986 indica que a parte efetuou o pagamento no dia 05.04.2021, dentro do prazo estabelecido pela lei. Sendo assim, reconheço a quitação da dívida. Dessa forma, em face do pagamento, JULGO EXTINTO o processo com base no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver, salvo se beneficiária da justiça gratuita, caso em fica suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, na ausência de outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Intimem-se. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi provido: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a sentença proferida nos autos, por meio dos quais o embargante alega haver omissão e obscuridade no referido decisum. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.’ Compulsando os autos, observo que assiste razão ao embargante, uma vez que a sentença de ID 89648464 realmente possui vício legal, uma vez que o pagamento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença deve ser realizado pela parte devedora independentemente do pagamento voluntário do débito. Nos termos do art. 523 do CPC, o pagamento voluntário do débito isenta o devedor do pagamento da multa, bem como do pagamento dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios, na forma do art. 1.022, II, do CPC, para que passe a constar a fundamentação acima explanada como parte integrante da sentença embargada e para que passe a constar nova redação: ‘Intimado para realizar o pagamento da verba remanescente, a parte devedora informou que as custas judiciais, bem como a multa e os honorários advocatícios requeridos pela parte credora são indevidas, visto que realizou o pagamento do débito no prazo legal. O sistema do Tribunal indica que a parte executada teria até o dia 06.04.2021 para efetuar o pagamento do débito. O documento de ID 87947986 indica que a parte efetuou o pagamento no dia 05.04.2021, dentro do prazo estabelecido pela lei. Entretanto, deixou de efetuar o pagamento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do CPC, o pagamento voluntário do débito não isenta a parte devedora de pagar as custas processuais da fase de cumprimento de sentença. Sendo assim, fica a parte devedora intimada para realizar o pagamento das custas processuais acrescidas de multa e honorários advocatícios. Realizado o pagamento, em face do pagamento, JULGO EXTINTO o processo em face do pagamento com base no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. Ressalto que os efeitos da sentença está condicionado ao pagamento do débito. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver, salvo se beneficiária da justiça gratuita, caso em fica suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, na ausência de outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Intimem-se. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente.” Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Consoante disposto no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, “da sentença cabe apelação”, sendo este o recurso adequado para levar ao tribunal a reapreciação da questão decidida com ou sem resolução do mérito. O agravo de instrumento é reservado às hipóteses de decisões interlocutórias, conforme previsto no art. 1.015, da lei adjetiva: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Ainda que o parágrafo único desse dispositivo admita a interposição do agravo nos procedimentos de cumprimento de sentença, à evidência se refere às decisões interlocutórias proferidas no seu curso, posto que o parágrafo não pode ser interpretado em desacordo com o caput. Mesmo que se cogitasse do conhecimento da insurgência, para a aplicação da fungibilidade recursal exige-se que o recurso tenha sido interposto no prazo legalmente cabível, atenda aos pressupostos formais e que haja dúvida razoável acerca de qual o instrumento processual adequado para se atacar a decisão judicial. Não obstante o recurso tenha sido protocolado no prazo e o recorrente comprovado o preparo, ele não pode ser conhecido em razão da ocorrência de erro grosseiro, porque ao invés de se interpor apelação para impugnar a sentença proferida pelo juízo a quo, aviou-se agravo de instrumento. Desta feita, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não observados os pressupostos intrínsecos para admissibilidade do recurso, impõe-se o não conhecimento. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. I - É manifestamente inadmissível o agravo em recurso especial interposto contra decisão que nega seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com entendimento exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos (art. 1.042 do CPC/2015). II - Na hipótese, conforme a disciplina do art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC/2015, o recurso adequado é o agravo interno do art. 1.021 desse diploma normativo. III - A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1028242/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator